Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-55.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1009791-55.2017.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP
APELANTE: SEGURADORA LIDER
APELADA: GLORIA LELIS DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação Reivindicatória Complementar de Seguro Obrigatório ajuizada por GLORIA LELIS DE SOUZA, que julgou procedente o pedido, para condenar a Ré a pagar a Autora o Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a correção monetária, pelo INPC, desde a data do evento danoso (10/03/2017) e os juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Condenou a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (id. 51760990).
A apelante sustenta nas razões do recurso que há ausência de cobertura por não se tratar de acidente automobilístico, pois o fato narrado na inicial teve como causa um trator, o qual, por certo, não pode ser confundido nem tampouco conceituado com um veículo automotor; o que restou evidenciado nos autos foi um típico acidente de trabalho com a máquina. Ressalte-se que o presente caso se trata de “acidente de trabalho”, uma vez que, pelo que se depreende da narrativa feita no BO pelo Autor, o trator estava no pátio da empresa onde o Autor, ao que parece, trabalhava, pelo que não há possibilidade de se tratar o fato como acidente de trânsito conforme legislação própria desta sui generis espécie de seguro estão obrigados a contratá-lo somente os proprietários de veículos sujeitos a registro e licenciamento, na forma estabelecida no Código Nacional de Trânsito; argumenta que analisada tal hipótese, se pode facilmente concluir que tratores estão excluídos de tal condição, vez que nem sempre registrados, licenciados ou ainda identificados perante o Poder Público; este tipo de veículo automotor não possui cobertura pelo Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, vez que não é sujeito a registro e licenciamento.
Com relação a união estável fundamenta que não basta a mera afirmação da Apelada de que mantinha uma união estável com o de cujus para que faça jus ao recebimento da indenização de seguro obrigatório, é necessária a efetiva demonstração, o que não foi realizado. A Apelada não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a união estável alegada, as declarações acostadas não têm o condão comprobatório para o recebimento da indenização pleiteada, sendo imprescindível a juntada da sentença do reconhecimento de união estável da recorrida com o de cujus; no presente caso, juntou uma certidão de casamento religioso (Id. 9486998) celebrado em 2009. Ocorre que, não estando a referida certidão registrada no Registro Civil, o casamento celebrado não gera efeitos civis, de modo que a Apelada não se enquadra na condição de esposa do falecido; não há nos autos documentos demonstrando que a convivência marital perdurou desde o casamento religioso até a época do óbito, o que também não poderia ser objeto da presente ação, até mesmo porque são procedimentos completamente diferentes, não havendo razão para essa cumulação de pedidos; por fim, requer seja provido o presente recurso de apelação, reformando a r. sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos (id. 51760992).
Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante a reforma da sentença ao argumento de que o acidente com trator não se trata de acidente automobilístico a ensejar a indenização do seguro DPVAT. Também, não está comprovada a união estável a constituir a apelada com legítima a perceber a indenização.
Consta dos autos que a apelada é viúva de MILTON DE SOUZA VIEIRA, que sofreu acidente de trânsito em 10.3.2017, pois estava amarrando a carga de madeira, atrás do caminhão, Modelo Mercedes Bens LS, ano 1985, cor branca, placa AL 5051 MT, CHASSI 9RM388054NB935377, RENAVAN 0126106010, pertencente a Madeireira, quando foi surpreendido por um trator conduzido por um colega de trabalho que não visualizou a presença da vítima causando ao mesmo um esmagamento, causados pelo impacto da batida, vindo à óbito instantaneamente, conforme Certidão de óbito.
Tal acidente ocorreu durante a constância da União estável entre o falecido e a Requerente, conforme prova certidão de casamento religioso e Declaração de União Estável.
Com relação a cobertura securitária do acidente, tem-se que a apelante insurge que houve acidente de trabalho e não acidente de trânsito.
Contudo, a indenização no caso é devida.
De acordo com o narrado no Boletim de Ocorrência de id. 51760951, observa-se que a apelada pretende o recebimento do seguro DPVAT ao argumento de que:
“...Segundo relato de populares que lá estavam a vítima já teria terminado de carregar o caminhão com a carga da madeira e estava na traseira do mesmo fazendo as amarrações da carga quando um outro veículo trator modelo pá carregadeira estava dando ré e o condutor não percebeu que a vítima estava atrás Fazendo as amarrações e o atingiu empresando contra a traseira da carreta que estava sendo amarrada...”.
Concernente ao argumento da apelante, tem-se que o artigo 2o da lei no 6.194/74 dispõe que o seguro obrigatório DPVAT é devido em decorrência de danos causados por veículo automotores a pessoas transportadas ou não.
Assim menciona:
“Art. 2o - Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes termos: Art. 20 (...) l) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”.
O evento danoso foi ocasionado, em local denominado Indústria madeireira, em decorrência de operação de trator que veio a lesionar o convivente da apelada, ocasionando a morte.
O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
A indenização é devida quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente.
O acidente ocorreu por ação direta do veículo, ou seja, é acidente de trânsito. Saliente-se que a insurgência da apelante de que o acidente não é abrangido pelo DPVAT, pois ocasionado por máquina agrícola, importante registrar que, está em dissonância com a disposição do artigo 96 do Código de Trânsito Nacional que disciplina:
"classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”.
Portanto, trata-se de veículo automotor de via terrestre, estando sujeito ao seguro obrigatório, ainda que não circule em via pública.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).
Assim, caracterizada a morte em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016).
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT. 3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos 7. Recurso especial provido”. (REsp 1245817/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012).
Este Tribunal coaduna com tal entendimento:
“APELAÇÃO - ACIDENTE COM MÁQUINA AGRÍCOLA/TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CTB – EVENTO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) estão cobertos pelo DPVAT, pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional " classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". O valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007, não podendo ser fixado em salários mínimos. (AgRg no AResp 800096/PR). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente estabelecidos, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC)”. (Ap 89868/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE – DECORRÊNCIA – TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – LEI No 11.482/07 – ART. 3o – VIGÊNCIA – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei no 6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório, estabelece em seu artigo 5° as exigências para se efetuar o pagamento da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa. Os traumas decorrentes de acidente com envolvimento de trator, veículo terrestre tracionado por motor, são passíveis de indenização pelo seguro DPVAT”. (Ap 78373/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE - TRATOR – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE ÓBITO – HERDEIROS NECESSÁRIOS - CERTIDÕES DE NASCIMENTO –– LEGITIMIDADE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -O trator está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT, como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima exercia suas atividades laborais, não afasta o direito à indenização pleiteada. -A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, podendo, pois, ser estendida para o caso de acidente de trabalho. - A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância da união estável, ao convivente sobrevivente, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74. - O laudo pericial/necropsia do acidente somado aos demais documentos juntados aos autos, como certidão de óbito e certidão de nascimento, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu. - Não há que se falar em diminuição dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2o do NCPC. - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento”. (Ap 62862/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).
“AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – LEI N. 6.194/74 – TRATOR – MEIO CAUSADOR – RECURSO PROVIDO. Mostrando-se o veículo (trator) como o meio motivador do acidente, devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT)”. (Ap 161469/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBERTURA PELO SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - TABELA DE INDENIZAÇÃO - APLICABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HIPOTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76 - POSSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – JULGAMENTO REFORMADO - DECISUM DE PISO MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão em pontos não objetivados nas razões recursais e de interesse ao deslinde da ação, justo se faz o acolhimento dos embargos com a finalidade de suprir a omissão. Se o veículo automotor (trator) que estava em funcionamento foi a causa determinante do dano sofrido, cabível a indenização securitária, porquanto possibilitou o rompimento do cabo de aço, engatado no trator ocasionando o traumatismo craniano do recorrente”. (ED 136291/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).
Devida, portanto, a indenização pleiteada.
No que tange a alegada união estável tem-se dos autos a comprovação da relação existente entre o casal, justificando o direito em perceber a indenização, haja vista a documentação dos autos dando conta que viviam em união estável, bem como a apelada é beneficiária de pensão por morte do companheiro. Assim, não prosperam os argumentos da apelante.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”. (N.U 1032883-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE DA APELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O DE CUJUS E A APELADA DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO DEMONSTROU SER A ÚNICA BENEFICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS VIVOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o de cujus, não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, tampouco sua integralidade, em razão do óbito do seu companheiro. Surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG). Comprovadas exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu os autos –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio do laudo médico –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-(N.U 0001072-32.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERENTE E O DE CUJUS - COMPROVADA - ÚNICA HERDEIRA - DEMONSTRAÇÃO REALIZADA - NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. Se a prova dos autos demonstra a condição da autora de companheira do de cujus, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária pretendida por morte de vítima de acidente automobilístico. Resta comprovada nos autos a condição da autora de única beneficiária e não há necessidade de realização por ela de outras diligências, nem mesmo é caso de reserva de cota-parte da indenização a possíveis outros herdeiros do de cujus, máxime se a seguradora não produziu provas nesse sentido”. (N.U 1009396-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns. 2. Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal. (N.U 0003254-55.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).
Portanto, sem razão a apelante.
Havendo trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora